Tribunal: TJSP
Processo: 0006941-78.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
res, já respondidos nos autos.

Observância do grau de diminuição permanente da capacidade física, devendo a indenização ser mantida no grau de invalidade aferido em perícia realizada pelo IMESC.

Recursos improvidos, rejeitadas as preliminares.
(TJSP; Apelação Cível 0006941-78.2014.8.26.0291; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

Jaboticabal

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
VOTO No 35.029

Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Prescrição trienal (art. 206, § 3o, IX, do Código Civil). Inocorrência, como já afastado definitivamente por acórdão anterior.

O E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para as ações propostas após 03.09.2014, o prévio requerimento administrativo é condição para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, o

Ementa:
VOTO No 35.029

Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Prescrição trienal (art. 206, § 3o, IX, do Código Civil). Inocorrência, como já afastado definitivamente por acórdão anterior.

O E. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para as ações propostas após 03.09.2014, o prévio requerimento administrativo é condição para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT, o que não se aplica ao caso cuja propositura da ação é anterior.

O acesso ao Judiciário é uma garantia constitucional e, tratando-se de seguro obrigatório, que tem cunho social, à época, não era requisito de admissibilidade para a propositura da ação o prévio requerimento formulado à seguradora.

Ausência de cerceamento de defesa. Demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido. Existência de documentos que confirmam o acidente e o nexo de causalidade com a lesão e invalidez da autora. Desnecessidade de conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos do perito aos quesitos suplementares, já respondidos nos autos.

Observância do grau de diminuição permanente da capacidade física, devendo a indenização ser mantida no grau de invalidade aferido em perícia realizada pelo IMESC.

Recursos improvidos, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006941-78.2014.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelada/apelante CLEUZA APARECIDA PRADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006941-78.2014.8.26.0291 -Voto no 35.029
2
Comarca: JABOTICABAL – 3a VARA CÍVEL
Aptes/Apdos: CLEUZA APARECIDA PRADO e SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
MM. Juiz de Direito: Carlos Eduardo Montes Netto
VOTO No 35.029
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT.
Prescrição trienal (art. 206, § 3o, IX, do Código
Civil).
Inocorrência,
como
já
afastado
definitivamente por acórdão anterior.
O E. Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que, para as ações propostas
após
03.09.2014,
o
prévio
requerimento
administrativo é condição para a propositura
da ação de cobrança do seguro DPVAT, o que
não se aplica ao caso cuja propositura da
ação é anterior.
O acesso ao Judiciário é uma garantia
constitucional
e,
tratando-se
de
seguro
obrigatório, que tem cunho social, à época,
não era requisito de admissibilidade para a
propositura da ação o prévio requerimento
formulado à seguradora.
Ausência
de
cerceamento
de
defesa.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a
lesão e o acidente ocorrido. Existência de
documentos que confirmam o acidente e o
nexo de causalidade com a lesão e invalidez
da autora. Desnecessidade de conversão do
julgamento em diligência para esclarecimentos do perito aos quesitos
suplementares, já respondidos nos autos.
Observância
do
grau
de
diminuição
permanente da capacidade física, devendo a
indenização ser mantida no grau de invalidade
aferido em perícia realizada pelo IMESC.
Recursos
improvidos,
rejeitadas
as
preliminares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006941-78.2014.8.26.0291 -Voto no 35.029
3
A r. sentença de fls. 199/201, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT para
condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$1.687,50, a ser atualizado pela Tabela prática deste Tribunal, desde a
data do sinistro até a data do efetivo pagamento, além dos juros de mora a
partir da citação. Diante da sucumbência mínima por parte da ré, a autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, fixados em 10% da diferença entre o montante do
pedido principal atualizado e o valor da condenação, observada a
gratuidade da justiça.
Opostos embargos de declaração pela autora, foram
rejeitados (fls. 231/232).
Apelam as partes (fls. 212/228 e 236/244).
Alega a seguradora ré, preliminarmente, a ocorrência
da prescrição trienal para a propositura da ação. Sustenta a ausência do
interesse de agir da autora, em razão de inexistir requerimento
administrativo anterior à propositura da ação. Argui cerceamento de defesa
uma vez que o perito não teria descrito no laudo o nexo de causalidade
entre a lesão e o acidente ocorrido. Subsidiariamente, busca a conversão do
julgamento em diligência, a fim de remeter os autos ao experto para
esclarecimentos
complementares.
No
mérito,
argumenta
inexistir
documentos que confirmem o acidente, tampouco o seu nexo de
causalidade com a invalidez. Assim, busca a anulação da r. sentença ou a
sua reforma.
Por seu turno, a autora alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa e nulidade da sentença, uma vez que teria sido
tolhido o seu direito de produzir prova pericial da invalidez em grau maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006941-78.2014.8.26.0291 -Voto no 35.029
4
em razão de não ter sido oportunizado ao perito a resposta aos quesitos
complementares. No mérito, aduz a necessidade de observação do grau de
diminuição permanente de sua capacidade física, o que deveria implicar em
indenização maior do que a concedida. Por isso, requer a anulação da r.
sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma.
Recursos contrariados (fls. 250/258 e 265/285).
É o relatório.
1. Do recurso da ré
Cuidam os autos de ação de cobrança de seguro
obrigatório DPVAT. Na inicial, a autora alegou que foi vítima de acidente
automobilístico ocorrido em 01.06.2009, do qual resultou sua invalidez
permanente. Postulou o pagamento da indenização no valor de até
R$13.500,00.
Acertado o entendimento do MM. Juízo a quo.
Preliminarmente, no que se refere à prescrição
alegada, a matéria já foi afastada de modo definitivo pelo acórdão de fls.
126/130, no sentido de que a contagem do prazo trienal da prescrição teve
início somente a partir da ciência inequívoca da autora, em 08.06.2014, de
sua incapacidade no momento da perícia. Assim, o lapso temporal até a
propositura da ação foi inferior a três anos.
No
que
tange
à
ausência
de
requerimento
administrativo prévio à propositura da ação, diga-se que no julgamento do
Recurso Extraordinário no 631.240/MG, o E. Supremo Tribunal Federal
firmou o seguinte entendimento: “A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006941-78.2014.8.26.0291 -Voto no 35.029
5
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a
exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das
vias administrativas”.
Embora o tema objeto do precedente em questão seja
benefício previdenciário, o E. STF tem estendido a orientação para as ações
em que se postula o pagamento de indenização do seguro obrigatório
DPVAT. Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE
ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE
REQUERIMENTO
PRÉVIO.
CARACTERIZAÇÃO
DO
INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART.
5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DO
SEGURO
DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO
PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE
631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(AgRg no RE 824.712/MA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j.
19.05.2015)
É necessário observar que no mesmo RE 631.240/MG
foi estabelecida uma regra de transição para as ações em trâmite quando do
seu julgamento. Como o precedente se aplica por analogia às ações do
seguro DPVAT, também a regra de transição deve ser observada. Consta
do item 6 da ementa:
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível,
será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido
ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de
anterior pedido administrativo não deverá implicar a
extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em
agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que
não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas,
observando-se a sistemática a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006941-78.2014.8.26.0291 -Voto no 35.029
6
Pois bem. A presente demanda foi proposta em
04.07.2014, isto é, antes da data da conclusão do julgamento do Recurso
Extraordinário (03.09.2014), de modo que não se aplica ao caso a
necessidade de prévio requerimento administrativo à época, tampouco há
carência da autora do interesse de agir.
Isso porque, à época, inexistia dispositivo de lei ou
posicionamento jurisprudencial que condicionasse o ajuizamento da ação ao
prévio esgotamento da esfera administrativa no caso concreto.
Ademais, o acesso ao Judiciário é uma garantia
constitucional e, tratando-se de seguro obrigatório (DPVAT), que tem cunho
social, não era, no caso, requisito de admissibilidade para a propositura da
ação o requerimento prévio formulado à seguradora.
Por seu turno, a Lei no 6.194/74 estabeleceu uma
cobertura ampla e compulsória ao beneficiário, fulcrada na responsabilidade
objetiva, bastando a mera prova do acidente e do dano dele decorrente para
se ter direito à indenização, e prova das despesas médicas e suplementares
relacionadas ao acidente automobilístico para se ter direito ao reembolso
correspondente, conforme dispõem os artigos 3o e 5o.
O interesse processual da autora decorre da alegação
de ocorrência de sinistro supostamente coberto pelo seguro obrigatório
(DPVAT), legalmente previsto e imposto por Lei aos proprietários de
veículos. A exigência de prévio exaurimento da via administrativa no caso
concreto contraria o disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal,
segundo o qual: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito".
Por outro lado, inexiste cerceamento de defesa em
razão de eventual ausência de esclarecimento, pelo perito, do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006941-78.2014.8.26.0291 -Voto no 35.029
7
causalidade entre a lesão e o acidente.
Em verdade, o perito constatou que: “há nexo de
causalidade entre as fraturas e o acidente ocorrido em 01/06/2009; há dano
patrimonial físico sequelar de média repercussão estimado em 12,5% em
analogia à tabela DPVAT” (fl. 183).
Deste modo, extrai-se do laudo pericial que a autora
tem direito à indenização proporcional ao grau de invalidade comprovado,
no valor de R$ 1.687,50 (12,5% de R$ 13.500,00).
No mesmo sentido, não acolho o pedido subsidiário
para a conversão do julgamento em diligência, a fim de remeter os autos ao
experto para esclarecimentos suplementares, uma vez que os respectivos
quesitos formulados à fl. 198 já estão respondidos nos autos, não se
tratando de impeditivos à indenização concedida.
O laudo pericial realizado pelo IMESC foi claro ao
apontar que a lesão deu-se em razão de acidente ocorrido em 01.06.2009 e
o acórdão de fls. 126/130 já decidiu a questão sobre a ciência inequívoca da
autora, em 08.06.2014, quanto à sua invalidez.
Quanto ao nexo de causalidade, vê-se que o perito
oficial considerou o prontuário médico elaborado na data do acidente, bem
como os outros documentos médicos que acompanham a inicial e que estão
descritos pelo experto à fl. 182.
Assim, rejeito as preliminares suscitadas pela ré.
No mérito, repise-se que o laudo pericial bem como os
documentos acostados à inicial (fls. 13/22) demonstram a existência do
acidente, bem como o seu nexo de causalidade com a invalidez da autora
descrito pelo perito oficial, como já enfrentado no tópico preliminar.
Destarte, não é o caso de reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006941-78.2014.8.26.0291 -Voto no 35.029
8
1. Do recurso da autora
Preliminarmente, inexiste cerceamento de defesa a
ensejar a nulidade da sentença, uma vez que a autora não foi tolhida em
seu direito de produzir prova pericial da invalidez em grau maior, em razão
de não ter sido oportunizado aos peritos as respostas aos dois quesitos
complementares dispostos à fl. 190.
Isso porque a resposta ao percentual indenizatório a
ser aplicado em caso de encurtamento de membro utilizado pela tabela
SUSEP deriva de força direta de lei, sendo desnecessária esta
manifestação complementar pelo perito.
Ainda assim, o percentual indenizatório aplicado pelo
MM. Juízo a quo foi condizente com o grau de lesão apurado no laudo
pericial e com a legislação atinente ao caso.
No mais, o segundo quesito formulado pela autora à fl.
190 está prejudicado, uma vez que não se fazia necessário que o perito
ratificasse o percentual de lesão já aferido para que, somente então, o feito
fosse considerado em termos para julgamento.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela
autora.
No mérito, repise-se que não se observa no laudo
pericial do IMESC a demonstração de diferente grau de diminuição
permanente da capacidade física da autora, sendo que o percentual
indenizatório aferido pelo experto é exatamente aquele aplicado pela r.
sentença, que não comporta reforma, portanto.
Em atendimento ao art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC,
condeno a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006941-78.2014.8.26.0291 -Voto no 35.029
9
do patrono da autora, que fixo em 5% do valor da causa.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nego
provimento aos recursos. Nos termos do art. 85, § 11, elevo os honorários
sucumbenciais da autora para 15% da diferença entre o montante do pedido
principal e o valor da condenação atualizados, observada a gratuidade
judiciária concedida.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator